Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE SANTANA VIEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (0700861-79.2019.8.07.0010) em ação de execução de título extrajudicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Deferida a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens da executada, foi apreendido no dia 23/01/2021 o veículo MARCA/MODELO VW/8.150E DELIVERY, placa JJK 4354, ano Modelo 2011, Chassi 9531952P7BR142163, de sua propriedade, ficando a exequente como depositária do bem. A executada, ao se manifestar no feito, efetuou depósito judicial no valor de R$ 17.249,24 (dezessete mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), pleiteando a quitação da dívida, referente a presente ação, e a restituição do bem penhorado. A exequente, reconhecera a quitação parcial da dívida, ID. 83343964. Informa, ainda, que o valor atualizado da mesma seria R$ 25.425,66 (vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), acrescentando juros legais no patamar de 1%, corrigidos pelo índice do INPC do período de 13/02/2019 até 29/01/2021, com as custas iniciais e honorários advocatícios já arbitrado por este juízo na proporção de 10%. Devendo, ainda, a executada adimplir o saldo remanescente de R$ 8.176,42 (oito mil e cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Na mesma oportunidade, impugnara a gratuidade de justiça. Em contrapartida, a executada entende que o valor depositado é o correto, ID. 83547879, porquanto já teria efetuado depósitos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, bem como teria realizado pagamentos em mãos. Ademais, contesta a impugnação à gratuidade. Decido. Como marco inicial, cumpre apreciar a questão atinente à gratuidade de justiça. A questão suscitada pela parte exequente de que a executada possui patrimonio considerável, não merece prosperar, haja vista que, havendo impugnação da parte contrária à gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que a executada teria condições de arcar com as despesas processuais. Exige-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração. Isso porque milita em favor da pessoa natural a presunção de hipossuficiência quando colaciona aos autos declaração nesse sentido. Ressalto que a questão já foi apreciada por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução, oportunidade na qual a executada estava assistida pela Defensoria Pública. Ademais a exequente não colacionara aos autos qualquer documento ou argumento que pudesse ser apto à impugnação da gratuidade deferida, razão pela qual afasto a impugnação articulada. No mais, a exequente pleiteia a majoração dos honorários advocatícios haja vista a rejeição dos Embargos à Execução movidos pela executada. Nesse sentindo, em que pese os argumentos tecidos, entendo pela impossibilidade do pleito, porquanto a fixação de verba honorária constitui prerrogativa do juízo que através de critérios valorativos poderá elevar os honorários arbitrados até o patamar de 20% nos termos do art. 827, §2o do Código de Processo Civil, o que poderá ocorrer até o final da demanda após avaliação do trabalho despendido pelo patrono da exequente. Ressalta-se, todavia, que os honorários devidos em razão do ajuizamento da ação, art. 827 do Código de Processo Civil, devem permanecer no patamar já estipulado por este juízo, já que o trabalho concernente à defesa nos embargos à execução foram naquele autos apreciado. Ademais, verifica-se que a parte autora utilizara como referência a tabela de ID. 38812333, a qual já fora atualizada, fazendo com que o valor da atualização monetária incida duas vezes sobre alguns períodos já informados. Assim, deve a exequente providenciar a atualização da dívida levando em consideração apenas a planilha inicial, utilizando o índice INPC desde a apresentação do título até a apreensão do bem, decotando-se os valores relativos às custas processuais, haja vista ser a executada beneficiaria de justiça gratuita. Na mesma oportunidade, deve se manifestar acerca das informações carreadas pela executada de que já realizara o pagamento de parte da dívida através de depósitos bancários e em mãos. Lado outro, requer a parte executada a quitação da dívida, tendo em vista os valores depositados em juízo, e, ainda, a desconstituição da penhora realizada. Para tanto, alega que o veículo penhorado é utilizado com instrumento de trabalho, todavia, a par dos argumentos elencados, verifico que não há nos autos elementos probatórios aptos a inferir o arguido, haja vista informar que não integra o quadro societário da empresa em que o bem fora apreendido, nem mesmo como sócia oculta, o que afasta a possibilidade de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho, até porque a executada nem esclarecera a atividade que exerce ou a utilidade do automóvel. Assim, mantenho a penhora como garantia do Juízo, diante da manifestação da parte exequente de que não houve total quitação da dívida cobrada. Intime-se a parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias apresentar a planilha atualizada do débito, decotando o valor das custas processuais, bem como os honorários advocatícios, tendo em vista a aplicação do § 3o do art. 98 do CPC e corroborar a sua afirmação de que subsiste valor a ser cobrado. Expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso em favor da parte exequente, conforme requerido. . Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) os benefícios da gratuidade da justiça foram concedidos à agravada sem se atentar para os elementos de prova constantes nos autos do processo principal em conjunto com os demais elementos de prova constante nos autos do Embargos à Execução que evidenciam cabalmente a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse; 2) no curso do processo a agravada juntou aos autos comprovantes de transações bancárias francamente incompatíveis com os benefícios da gratuidade, na margem de R$ 48.000,00, assim como a emissão rotineira de títulos de créditos de alto valor, no importe de 22 mil reais, R$ 4.280,00 e de R$ 3.050,00, além do próprio título que deu origem a execução no valor de R$ 16.700,00; 3) por meio de pesquisa realizada pelo juízo junto ao sistema RENAJUD foram localizados dois veículos de propriedade da executada, um avaliado pelo oficial de justiça por R$ 70.000,00 e outro com valor aproximado de R$ 58.000,00; 4) a agravante localizou outro veículo, um FIAT/ FIORINO de titularidade da agravada na cifra de R$ 40.000,00, e verificou que a agravada possui imóvel próprio, constituído por um prédio edificado com três pavimentos, onde reside e aufere renda do aluguel de vários apartamentos, e, também, ficou demonstrado nos autos que a agravada é sócia oculta de uma distribuidora de água mineral, que funciona na loja de seu imóvel; 5) foi localizado um processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, e lá, consta um contrato de financiamento de veículo em nome da agravada, no qual ela paga mensalmente a quantia de R$ 1.305,18 a título de prestação, tendo quitado o saldo devedor do automotor em uma única parcela de R$ 28.529,33; 6) após realizada a penhora e remoção do veículo caminhão marca/ modelo VW/8.150E DELIVERY, imediatamente a agravada contratou advogado particular e efetuou deposito do montante de R$ 17.249,24, sem necessitar desfazer que qualquer bem; 7) a probabilidade do direito milita em favor da agravante, pois há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça; 8) o perigo na demora também está presente, pois a agravada escondeu seu patrimônio para se furtar da obrigação, chegando a prestar falsa informação ao Sr. Oficial de Justiça, no sentido de que o veículo estava em outro estado, sendo que na verdade estava escondido e naquela semana se envolveu em acidente de trânsito; 9) caso o veículo penhorado e removido seja devolvido a agravada, certamente que a agravante enfrentará enorme dificuldade para localizar o automotor, já que por ser bem móvel pode ser transferido de um lugar para outro muito facilmente; 10) requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência a fim de determinar que o veículo penhorado fique em poder da agravante até decisão final no presente recurso; 11) no mérito, requer o provimento do recurso para revogar a gratuidade da justiça concedida a agravada, com base no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, e majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 827, §2o do código de ritos. Preparo devidamente recolhido (ID. 25089442). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser admitido em relação ao pedido de tutela de urgência porquanto a pretensão da agravante não foi analisada pelo juízo a quo. Analisando a decisão agravada, verifica-se que não houve pronunciamento do juízo de primeira instância sobre penhora de bens, mas apenas quanto à gratuidade de justiça. Desta forma, como o pedido para que o veículo penhorado fique em seu poder formulado pelo agravante não foi examinado no juízo de origem, não há, nesta parte, decisão passível de revisão. Não pode o órgão recursal, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo de origem, pois incorreria em nítida supressão de grau jurisdicional. Quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, não há requerimento de urgência postulado nas razões recursais. Assim, a parte adversa deve ser ouvida. Por tais razões, acerca do ponto ora mencionado, o recurso de Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação ao pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal, no tocante a revogação da gratuidade de justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora